Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos.
2. Se as declarações firmes e harmônicas da vítima demonstram que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, sendo tal fato capaz de incutir-lhe fundado temor, a condenação é de rigor.
3. A contravenção penal de vias de fato constitui violência física que nem sempre deixa vestígios aparentes, razão pela qual se dispensa a exigência do laudo de perícia criminal para a sua comprovação.
4. O conjunto probatório nos autos demonstra que o acusado mantinha em sua residência arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como efetuou disparos com o artefato no referido local, o que impõe a condenação do réu como incurso nas penas dos arts. 12 e 15 da Lei no 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e desprovido.